Tribunal: STJ
Processo: 0461310-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054333 - SP(2025/0461310-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO MORRO (PRESO)
ADVOGADOS
: ÍTALO MATEUS OLIVEIRA BARRETO - DF086089
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CORPUS
INDEFERIU LIMINAR EM
NA ORIGEM. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. TEMA N.
NÃO ENFRENTAMENTO DO
1.258/STJ.
MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
corpus
São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra decisão
habeas corpus
monocrática de Desembargador que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus impetrado na
Corte de origem, à luz da Súmula 691 do STF, e se há flagrante ilegalidade que justifique a
mitigação dessa súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691 do STF veda o conhecimento de
contra decisão monocrática que
habeas corpus
indefere liminar em habeas corpus impetrado na Corte de origem, salvo em situações
excepcionais, como flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.
4. A via adequada para impugnar decisão singular de Desembargador relator seria a interposição
de recurso próprio dirigido ao órgão colegiado competente, não sendo o habeas corpus
substitutivo mecanismo idôneo para antecipar a apreciação do mérito recursal por esta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA54724301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 695b18e1-91be-451f-a004-27996d914b9a

5. A decisão agravada não adentrou o exame do mérito relacionado à validade dos atos de
reconhecimento, limitando-se ao reconhecimento dos óbices processuais decorrentes do uso do
habeas corpus como sucedâneo recursal e da insurgência contra decisão singular que rejeitou
pedido de urgência no Tribunal de origem, sem pronunciamento do órgão colegiado.
6. Inexistem razões aptas a modificar o entendimento adotado na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador
relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus impetrado na Corte de origem, salvo em
situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A via adequada para impugnar
decisão singular de Desembargador relator é a interposição de recurso próprio dirigido ao órgão
colegiado competente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
837.994/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min.
22/8/2023;
165.048/PR,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 10/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 695b18e1-91be-451f-a004-27996d914b9a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054333 - SP (2025/0461310-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO MORRO (PRESO)
ADVOGADOS
: ÍTALO MATEUS OLIVEIRA BARRETO - DF086089

RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466

GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029

RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CORPUS
INDEFERIU LIMINAR EM
NA ORIGEM. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. TEMA N. 1.258/STJ. NÃO ENFRENTAMENTO DO
MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
corpus
São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra decisão
habeas corpus
monocrática de Desembargador que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus impetrado na
Corte de origem, à luz da Súmula 691 do STF, e se há flagrante ilegalidade que justifique a
mitigação dessa súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: bb67f04b-0b1b-4191-a6b4-66d431b70d14

3. A Súmula 691 do STF veda o conhecimento de
contra decisão monocrática que
habeas corpus
indefere liminar em habeas corpus impetrado na Corte de origem, salvo em situações excepcionais,
como flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.
4. A via adequada para impugnar decisão singular de Desembargador relator seria a interposição de
recurso próprio dirigido ao órgão colegiado competente, não sendo o habeas corpus substitutivo
mecanismo idôneo para antecipar a apreciação do mérito recursal por esta Corte Superior.
5. A decisão agravada não adentrou o exame do mérito relacionado à validade dos atos de
reconhecimento, limitando-se ao reconhecimento dos óbices processuais decorrentes do uso do
habeas corpus como sucedâneo recursal e da insurgência contra decisão singular que rejeitou
pedido de urgência no Tribunal de origem, sem pronunciamento do órgão colegiado.
6. Inexistem razões aptas a modificar o entendimento adotado na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador
relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus impetrado na Corte de origem, salvo em
situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A via adequada para impugnar
decisão singular de Desembargador relator é a interposição de recurso próprio dirigido ao órgão
colegiado competente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 837.994/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n. 165.048/PR, Rel. Min. João
22/8/2023;
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 10/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RICARDO AUGUSTO MORRO
decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a existência de flagrante ilegalidade consistente
em investigação criminal que teve início exclusivamente a partir de informação apócrifa, sem
verificabilidade e sem indício independente de autoria, circunstância que teria contaminado toda a
persecução penal desde a origem.
Alega que, a partir dessa informação inicial, a investigação passou a seguir lógica
confirmatória, culminando na realização de diversos reconhecimentos fotográficos, conduzidos
Documento eletrônico VDA53816456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: bb67f04b-0b1b-4191-a6b4-66d431b70d14

fora dos parâmetros legais, com indução, direcionamento e ausência das garantias previstas no
do Código de Processo Penal. Aduz que tais reconhecimentos foram empregados como
art. 226
fundamento exclusivo para o recebimento da denúncia, para a decretação da prisão preventiva e
para a própria condução da investigação.
Sustenta que os reconhecimentos fotográficos seriam formal e substancialmente nulos,
por ausência de descrição prévia, utilização apenas de fotografias de investigados, indicação
nominal do agravante aos reconhecedores e discrepância acentuada entre as imagens apresentadas.
Sustenta que a decisão agravada violou o Tema n. 1.258/STJ ao admitir a utilização e
posterior convalidação de reconhecimentos inválidos como fundamento para medidas cautelares e
para o recebimento da denúncia.
Argumenta que a prisão preventiva do agravante seria absolutamente nula, por estar
fundada em elementos probatórios contaminados, inexistindo indício autônomo de autoria.
Sustenta que não há interceptações, apreensões, vigilâncias, testemunhos ou outros meios de prova
que sustentem o
.
fumus comissi delicti
Requer, liminarmente, suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, o
reconhecimento da nulidade da prisão preventiva e a suspensão do trâmite da ação penal até o
julgamento final do
. No mérito, pleiteia a nulidade absoluta dos reconhecimentos
habeas corpus
fotográficos realizados, a declaração de nulidade das decisões judiciais deles decorrentes.
Subsidiariamente, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado expressamente na decisão agravada, a impetração dirige-se
contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de origem que indeferiu pedido
liminar, sem que tenha havido prévia manifestação do órgão colegiado.
Nessa hipótese, incide a orientação firmada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal, aplicável também às decisões monocráticas proferidas em
nos Tribunais de
habeas corpus
origem, sendo inviável o conhecimento do
, salvo em situações excepcionais, o que não se
writ
verifica no caso.
Documento eletrônico VDA53816456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: bb67f04b-0b1b-4191-a6b4-66d431b70d14

Importa salientar, ainda, que a via adequada para impugnar a decisão singular do
Desembargador relator seria a interposição do recurso próprio dirigido ao órgão colegiado
competente, não sendo o
substitutivo mecanismo idôneo para antecipar a apreciação
habeas corpus
do mérito recursal por esta Corte Superior.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR
QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO
NA CORTE DE ORIGEM.
INSURGÊNCIA CONTRA
SÚMULA 691/STF.
DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE TERIA DESCUMPRIDO ORDEM
DESTA CORTE, QUE DETERMINARA A SUBMISSÃO DO EXECUTADO A
PERÍCIA MÉDICA DESTINADA A AVALIAR SUA CAPACIDADE MENTAL,
ANTES DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO
DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIENTE DECISÃO DO JUÍZO
DE EXECUÇÃO DETERMINANDO A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL E SUSPENDENDO A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO
DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na
espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar
o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida
supressão de instância.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 837.994/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
22/8/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. EXCESSO
DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador relator,
porquanto, ausente a manifestação do órgão colegiado, não houve o prévio esgotamento
da instância antecedente.
2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento
processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53816456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: bb67f04b-0b1b-4191-a6b4-66d431b70d14

(AgRg no RHC n. 165.048/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
10/6/2022.

De outro lado, não merece acolhida a alegação de que o
agravado teria
decisum
afrontado diretamente o Tema n. 1.258/STJ, uma vez que a decisão impugnada não adentrou o
exame do mérito relacionado à validade dos atos de reconhecimento, nem estabeleceu juízo a
respeito da incidência, ou não, do referido precedente repetitivo na hipótese concreta. O
indeferimento da liminar restringiu-se, de forma objetiva, ao reconhecimento dos óbices
processuais resultantes do uso do
como sucedâneo recursal e da insurgência dirigida
habeas corpus
contra decisão singular que rejeitou o pedido de urgência no Tribunal de origem, ausente
pronunciamento do órgão colegiado, incidindo, assim, a orientação consolidada na Súmula n. 691
do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, inexistindo razões aptas a modificar o entendimento adotado, mantém-
se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: bb67f04b-0b1b-4191-a6b4-66d431b70d14

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.333 / SP
Número Registro: 2025/0461310-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000637020248260240 23534662520258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL FERREIRA DALL AMICO
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO AUGUSTO MORRO (PRESO)
ADVOGADO
: ÍTALO MATEUS OLIVEIRA BARRETO - DF086089
CORRÉU
: JADERSON APARECIDO BELASCO
CORRÉU
: AMANDA GONCALVES DA CRUZ
CORRÉU
: ANASTACIO MOREIRA LIRA
CORRÉU
: TATIANE RAMIREZ MAIA
CORRÉU
: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
CORRÉU
: AUDRYCK DE MOURA CRUZ
CORRÉU
: DANIELI DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EMERSON MOREIRA FELIX
CORRÉU
: FABIO COSTA DOS SANTOS
CORRÉU
: GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54688335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: 1685a8e8-ff97-4f6e-a89d-339d7e0c74b0

CORRÉU
: JOSE LUIZ VIEIRA
CORRÉU
: MARCILENE DE MOURA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE ASSUNCAO DA ROSA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE RAMIREZ AZARIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: ROMILDA DO CARMO SOARES
CORRÉU
: WADLEY SOARES LIRA
CORRÉU
: WEVERSON DIAS DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS MORRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO AUGUSTO MORRO (PRESO)
ADVOGADOS : ÍTALO MATEUS OLIVEIRA BARRETO - DF086089
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO, pela parte: AGRAVANTE: RICARDO
AUGUSTO MORRO.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: 1685a8e8-ff97-4f6e-a89d-339d7e0c74b0